Tribunal: STF
Processo: RE 90406
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-08
Data de publicação: 1979-06-08

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO PAGO PELOS CARTORIOS. NÃO SE
CONCILIA COM A CONSTITUIÇÃO DE 69, ARTS. 108 E 200, A DECISÃO
QUE MANDA INCLUIR NO TEMPO DE SERVIÇO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO DO
ESTADO O PERIODO TRABALHADO EM CARTORIOS SOB INDICAÇÃO E
REMUNERAÇÃO DOS TITULARES DESSAS SERVENTIAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.